Tribunal: TCU
Processo: 010.939/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente de conversão do processo TC 028.262/2017-4 (Relatório de Fiscalização no 399/2017), determinada por meio do Acórdão 638/2018-Plenário (peça 3; rel. Ministro Aroldo Cedraz), em desfavor da Sra. Tereza Cristina Cesar do Monte, na condição de secretária municipal de saúde de Rio Largo/AL no período de 27/11/2015 a 31/12/2016 (TC 028.262/2017-4, peça 8, p. 1-4, e peça 20), da Sra. Andressa Mary dos Santos Ramos da Silva, na condição de coordenadora de assistência farmacêutica daquela municipalidade no período de 1o/8 a 31/12/2016 (TC 028.262/2017-4, peça 8, pp. 1 e 5-11, e peça 20), e da empresa DM  Distribuidora de Medicamentos e Equipamentos Hospitalares Ltda  EPP (TC 028.262/2017-4, peça 20), em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Rio Largo/AL no exercício de 2016, tendo em vista a falta da documentação comprobatória das despesas e indícios de simulação de fornecimento de produtos adquiridos pela municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial decorrente de conversão do processo TC Processo 028.262/2017-4 (Relatório de Fiscalização no 399/2017), determinada por meio do Acórdão 638/2018-TCU-Plenário (peça 3; rel. Ministro Aroldo Cedraz), em desfavor da Sra. Tereza Cristina Cesar do Monte, na condição de secretária municipal de saúde de Rio Largo/AL no período de 27/11/2015 a 31/12/2016, da Sra. Andressa Mary dos Santos Ramos da Silva, na condição de coordenadora de assistência farmacêutica daquela municipalidade no período de 1o/8 a 31/12/2016, e da empresa DM - Distribuidora de Medicamentos e Equipamentos Hospitalares Ltda - EPP, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Rio Largo/AL no exercício de 2016, tendo em vista a falta da documentação comprobatória das despesas e indícios de simulação de fornecimento de produtos adquiridos pela municipalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a empresa DM - Distribuidora de Medicamentos e Equipamentos Hospitalares Ltda - EPP e o Sr. Neyrivan Kelven Carvalho da Silva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa das Sras. Tereza Cristina Cesar do Monte e Andressa Mary dos Santos Ramos da Silva; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da Sra. Tereza Cristina Cesar do Monte, da Sra. Andressa Mary dos Santos Ramos da Silva, da empresa DM - Distribuidora de Medicamentos e Equipamentos Hospitalares Ltda - EPP e do Sr. Neyrivan Kelven Carvalho da Silva, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos. DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 30/09/2016 195.418,44 27/10/2016 143.708,62 23/11/2016 64.324,10 09/12/2016 100.642,68 29/12/2016 106.427,32 9.4. aplicar individualmente à Sra. Tereza Cristina Cesar do Monte, à Sra. Andressa Mary dos Santos Ramos da Silva, à empresa DM - Distribuidora de Medicamentos e Equipamentos Hospitalares Ltda - EPP e ao Sr. Neyrivan Kelven Carvalho da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, bem como esclarecer às responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU); 9.7. dar ciência ao Procurador Chefe da Procuradoria Regional da República no Estado de Alagoas, para as providências cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, e ao Fundo Nacional de Saúde.